Tribunal: TCU
Processo: 010.899/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3758/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados este processo de ato de concessão de aposentadoria a Nivaldo Pavan, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (denominada, atualmente, Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) evidencia incorporação de parcela de quintos de forma cumulativa com a Gratificação de Atividade Externa - GAE; Considerando ser indevida a incorporação de quintos decorrente de gratificação ou função comissionada (GRG, FC 5, GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. Independentemente do nome, a vantagem paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo não gera a incorporação de quintos, pois não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode se dar ad nutum . Considerando que a GAE é devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; considerando que esse dispositivo (art. 16 da Lei 11.416/2006) vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada ou nomeados para cargo em comissão, sob pena de se dar tratamento mais vantajoso ao inativo do que ao ativo; considerando que o direito de incorporação de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função ou cargo no período entre 8/4/1998 e 9/9/2001, não contempla a situação em apreço, haja vista que a vantagem em discussão se refere à gratificação paga em virtude do exercício das atribuições típicas do cargo efetivo, não possuindo natureza de função, razão pela qual incompatível com o instituto da incorporação de "quintos"; considerando que, em razão de não ser passível de incorporação na forma de "quintos", a parcela em comento não está albergada pelo entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-CE; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (v.g. Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário ; Acórdãos 6.842/2017, 1.616/2017, 1.009/2018, 5..443/2020, 1.738/2021 e 13.312/2021, da 1a Câmara; e Acórdãos 3.574/2019, 3.859/2019, 4.994/2019, 5.111/2021, 18.405/2021, da 2a Câmara); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Nivaldo Pavan, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 010.899/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nivaldo Pavan (XXX.951.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão ao (à) interessado (a) e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do (a) interessado (a), livre da irregularidade ora apontada; 1.7.2.2. encaminhe a este Tribunal comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo (a) ex-servidor (a).